Tribunal: TJMT
Processo: 1003607-94.2018.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-12-02
Data de publicação: 2021-12-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003607-94.2018.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Edital, Recursos Administrativos, Adjudicação]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - CPF: 110.787.648-67 (ADVOGADO), GUIZARDI JUNIOR CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - EPP - CNPJ: 36.912.947/0001-16 (IMPETRANTE), SECRETARIO DE ESTADO E INFRAESTRUTURA E LOGISTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDO BIRAL DE FREITAS - CPF: 256.389.818-88 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DENEGOU A SEGURANÇA, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA. O EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA NÃO PARTICIPOU DO JULGAMENTO.

E M E N T A

ANDADO DE SEGURANÇA – LICITAÇÃO – ANULAÇÃO DO CERTAME – INCONSISTÊNCIAS DETECTADAS – CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO ATO APONTADO COMO ILEGAL – FLUÊNCIA DO PRAZO DECADENCIAL PARA IMPETRAÇÃO DA AÇÃO CONSTITUCIONAL – DECADÊNCIA CONFIGURADA – ORDEM DENEGADA.

1. O prazo de 120 dias começa a contar da ciência inequívoca do ato administrativo apontado como ilegal.

2. Interposta a ação mandamental após o decurso desse prazo, impõe-se o reconhecimento da decadência.

3. Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Adoto o relatório trazido pela Exma. Desa. Serly Marcondes Alves, na decisão que declinou a competência para esta Turma (id. 2026975):

“[...] Trata-se de Mandado de Segurança, impetrado por
GUIZARDI JUNIOR CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - EPP
., com o fito de reverter, desde a liminar, ato judicial acoimado de ilegal e abusivo, imputado ao
EXCELENTÍSSIMO SENHOR SECRETÁRIO DE ESTADO E INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
.

Para tanto, narra a impetrante que
“no ano de 2014, veio a se sagrar vencedora da Concorrência Pública no 037/2014, a qual tem por objeto a execução dos serviços de duplicação e ampliação da capacidade de pavimentação de rodovia, da rodovia MT-208, Trecho: Entro MT-010- Entro MT- 206; Sub-trecho: Entro MT-010 – Primeira Vicinal Oeste (Duplicação), numa extensão de 8,00 Km, no município de Alta Floresta-MT, vindo a ser homologado e adjudicado em 15/09/2015.”

Salienta que, após homologado o processo licitatório e adjudicado o objeto licitado, a Controladoria-Geral do Estado, ao analisar o processo, emitiu a Recomendação Técnica no 0390/2016, apontando diversas inconsistências no Edital e no procedimento licitatório em comento.

Além disso
,
diz que “
a Unidade Jurídica da SINFRA/MT elaborou o Parecer no 022/2017/UNIJUR, opinando pela anulação do ato que homologou e adjudicou o objeto licitado para a Impetrante, por entender que, quando da referida homologação e adjudicação, a liminar que suspendia a penalidade de proibir aludida empresa de licitar e contratar com o DNIT havia sido revogada em data anterior à prática destes atos (homologação e adjudicação). Opinou, mais, “caso a administração entenda ser a Concorrência Pública 037/2014 inconveniente e inoportuna proceda a revogação total da mesma”.”

Ato continuo, diz que a Autoridade Coatora aprovou mencionado parecer jurídico.

Inconformada, a impetrante ressalta que apresentou manifestação demonstrando que a penalidade que lhe havia sido aplicada encontrava-se em discussão judicial, além de o Edital de Concorrência Pública no 037/2014, em seus itens 4.3. e 4.3.1. ter delimitado que somente não poderiam participar da licitação as empresas que tivessem sofrido a penalidade de suspensão de licitar no âmbito do Estado de Mato Grosso, razão pela qual não poderia esta Administração se valer da penalidade aplicada à ora Impetrante, já que havia sido aplicada no âmbito da União Federal.”

Ressalta que a Unidade Jurídica da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística do Estado de Mato Grosso (UNIJUR/SINFRA) opinou no sentido de acolher as suas razões. Ato contínuo, aludido parecer foi homologado pelo Secretário de Estado de Infraestrutura e Logística – SINFRA/MT.

Que encaminhados os autos à Superintendência de Engenharia para ultimar os atos necessários a efetivar a contratação, a mesma solicitou da Superintendência de Execução e Fiscalização II – SUEF II – a análise de vantajosidade.

Em sua análise, a Superintendência emitiu Nota Técnica concluindo que,
“após análise do comparativo, levando em consideração a manutenção do contrato atraves do Preço Inicial mais Reajustamento e da Atualização de projeto e dos Valores dos Preços atuais, constatou-se que a condição mais vantajosa é a da nova licitação, considerando a economicidade financeira”.

Desta forma, o Secretário de Estado de Infraestrutura e Logística – SINFRA/MT, ao proferir a sua decisão, deliberou pela anulação da Concorrência Pública no 037/2014, nos termos do artigo 49 da Lei Federal no 8.666/1993, determinando, por conseguinte, a realização de nova licitação.

Aponta que a análise da vantajosidade que culminou na anulação do certame em questão (Concorrência Pública no 037/2014) sobreveio aos autos em momento posterior à manifestação da Impetrante, não tendo sido oportunizado a ela o direito de se manifestar a respeito deste tema, em flagrante violação ao princípio da ampla defesa e do contraditório.

Ou seja, diante de fato novo aportado nos autos, qual seja, vantajosidade ou não de se realizar nova licitação, deveria a Autoridade Coatora ter procedido a intimação da Impetrante para que se manifestasse sobre o tema e não simplesmente comunica-la da decisão que acolheu o fato novo e, por conseguinte, revogou a Concorrência Pública no 037/2014.

Afirma que resta cristalino que o ato da Autoridade Coatora feriu de morte direito líquido e certo da Impetrante, pois ao não permitir, previamente, a manifestação da Autora a respeito da planilha apresentada em que se discute a vantajosidade de se realizar nova licitação ou de se manter a Concorrência Pública no 037/2014, prejudicou sobremaneira a Impetrante, já que a decisão de se promover nova licitação, além de culminar em prejuízo à Impetrante, foi tomada em total desrespeito aos princípios da ampla defesa e do contraditório, uma vez que não permitiu à Autora o direito de contrapor os argumentos lançados pela Unidade Técnica.

Ao final,
pleiteia seja concedida liminar para nulificar os atos praticados após a Nota Técnica emitida pela Superintendência de Engenharia às fls. 1.577/1.584 do processo administrativo no 186520/2014, determinando à Autoridade Coatora, por conseguinte, que proceda a intimação da Impetrante para se manifestar a respeito da aludida Nota Técnica, em obediência aos princípios da ampla defesa e do contraditório ou, ao menos que se determine a SUSPENSÃO do processo administrativo no 186520/2014 até decisão final deste Writ.

No mérito, seja determinado que a Autoridade Impetrada observe os princípios que regem a Administração Pública, precipuamente os da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório[...]”.

A apreciação do pedido liminar foi postergada para a vinda das informações (id. 2068402).

O Impetrado requereu p indeferimento da liminar, diante da ausência de qualquer ato abusivo ou ilegal.

Ressaltou a ocorrência de decadência para interposição da ação mandamental, ressaltando que o ato administrativo encontra-se revestido de legalidade, ainda que existisse vantagem para a Administração, esta não poderia se sobrepor as irregularidades apontadas pela Controladoria Geral do Estado, as quais poderiam acarretar a nulidade do certame.

Indeferido o pedido liminar, ante a ausência dos requisitos autorizadores da medida. (Id 19921987)

A douta Procuradoria Geral de Justiça, em parecer do Procurador Dr. Leonir Colombo, opinou pela denegação da ordem. (Id 27660489)

Instado a se manifestar sobre a alegação de decadência, o Impetrante pontuou a observância do prazo de 120 (cento e vinte) dias para impetrar o presente Mandado de Segurança, entre a data da publicação da anulação da concorrência pública no Diário Oficial, e a data da autuação e distribuição desta ação. (Id 70717477)

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Conforme, ressaltado trata-se de Mandado de Segurança impetrado conta ato supostamente ilegal, consubstanciado na anulação e revogação da Concorrência Pública no 037/2014, após a Nota Técnica 021/2017 emitida pela Superintendência de Execução e Fiscalização de Obras II, no Processo Administrativo no 186520/2014.

De início, o Estado de Mato Grosso suscita a ocorrência de decadência para interposição da ação mandamental, registrando que o Impetrante teve ciência do ato impugnado em três oportunidades 31/07/2017 (Publicação da intimação da decisão de anulação no DOE/MT), 17.08.2017 (recebimento de cópias do Processo Administrativo); e 06/10/2017 (publicação da intimação no DOE/MT).

Com efeito, o prazo decadencial de 120 dias para o ajuizamento do Mandado de Segurança não tem sua fluência interrompida pelo manejo de eventual recurso/incidente, assim o
dies a quo
para fins de admissibilidade desta ação constitucional é o momento no qual foi violado pretenso direito líquido e certo da Impetrante.

Assim, temos que o início do prazo decadencial conta-se a partir da ciência do ato que se pretende impugnar, e não da produção de efeitos deste.

Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. ENQUADRAMENTO OPERADO PELA LEI ESTADUAL BAIANA 8.889/2003. PRETENSÃO AO CARGO DE ESPECIALISTA EM OBRAS PÚBLICAS AO INVÉS DE ANALISTA DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTES. DECADÊNCIA. AGRAVO INTERNO DOS PARTICULARES A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. A jurisprudência desta Corte é a de que o art. 23 da Lei 12.016/2009 estabelece que o direito de requerer Mandado de Segurança extinguir-se-á decorridos 120 dias, contados da ciência, pelo interessado, do ato impugnado (RMS 49.413/MT, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 25.5.2016).

2.
In casu
, como preleciona o acordão do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, a petição inicial somente foi apresentada em 15.6.2015, quando já havia se esgotado o prazo decadencial de 120 dias previsto no artigo 23 da Lei 12.016/2009.

3. Agravo Interno dos Particulares a que se nega provimento.

(AgInt no RMS 58.540/BA, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 07/12/2020, DJe 14/12/2020)

“PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA (...) ART. 23 DA LEI N. 12.016/2009. CIÊNCIA PELO INTERESSADO. DECADÊNCIA. VERIFICADA.

1. A data de início do prazo decadencial, para impetração, previsto no art. 23 da Lei n. 12.016/2009 - e no revogado art. 18 da Lei n. 1.5533/1951) - é de 120 (cento e vinte) dias, contados a partir da ciência do ato impugnado. (...)”(STJ, MS 10.995/RJ, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, CORTE ESPECIAL, DJe 07/10/2013)

No caso, a ciência inequívoca do ato ocorreu 17/08/2017, quando o representante legal da Impetrante recebeu cópia integral dos autos administrativos, conforme se verifica do documento juntado aos autos – Id 2117943, e a par da data da interposição da presente ação 04/04/2018, ultrapassado está o prazo decadencial de 120 (cento e vinte) dias, operando-se a decadência para interposição deste remédio constitucional.

Pelo exposto, reconheço a decadência para interposição da ação mandamental, em consonância com o parecer ministerial, julgando extinto o presente
mandamus
, com resolução de mérito, nos termos do artigo 23 da Lei 12.016/2009, e no art. 487, inciso II, do CPC.

É como voto.
]

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2021